Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0727535-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIENNA DE SOUZA FERREIRA FRANCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. O agravante noticia o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 29432128, págs. 1-2). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à informação de descumprimento da ordem judicial, bem como no que tange ao pedido de aplicação de multa. 3. Após, considerando que o procedimento cirúrgico não compreende risco de morte, encaminhe-se para a apreciação do Relator Natural, eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto